Tribunal: TJMT
Processo: 0000046-61.2014.8.11.0019
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
APARECIDO DONIZETE DOS SANTOS
LUIZ FERNANDES DE ARAÚJO FILHO

Número do Protocolo: 80510/2016
Data de Julgamento: 11-08-2021

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LIBERAÇÃO INDEVIDA DE MOTOCICLETA APREENDIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO – ATO ÍMPROBO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide quanto a própria parte assim o requerera.
Não demonstrada a ocorrência do dolo na conduta dos agentes públicos, ainda que genérico, elemento indispensável para a configuração do ato ímprobo, a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
APARECIDO DONIZETE DOS SANTOS
LUIZ FERNANDES DE ARAÚJO FILHO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa proposta em face de APARECIDO DONIZETE DOS SANTOS e LUIZ FERNANDO DE ARAÚJO FILHO (proc. n. 0000046-61.2014.8.11.0019 – Cód. 21903), julgou improcedentes os pedidos.
Em suas razões, aduz o órgão ministerial, preliminarmente, cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, haja vista que a causa não estava madura suficiente para tanto.
Afirma, no mérito, que para a configuração de atos de improbidade administrativas que se subsomem ao disposto no art. 11 da Lei n. 8.429/92, não se exige dolo específico, bastando a presença de dolo genérico.
Alega que o Apelado Aparecido, na condição de comandante da Polícia Militar de Porto dos Gaúchos-MT, procedeu à liberação de uma motocicleta à Lucas Souza Batista sem a observância dos preceitos legais, visto que os débitos em atraso somente foram quitados em momento posterior e, na tentativa de contornar sua conduta, produziu documento com data falsa quanto à sua entrega ao órgão de trânsito, no que contou com a colaboração do segundo Apelado, enquanto chefe do Ciretran-Juara, em ofensa aos princípios da Administração Pública.
Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para que os Recorridos sejam condenados nas sanções descritas no art. 12, III, da Lei n. 8.429/92.
Contrarrazões às fls. 459/467 (Aparecido) e 468/478 (Luiz Fernandes).
A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de fls. 488/490, opina pelo provimento do apelo.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Alega o órgão ministerial, preliminarmente, cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, haja vista que a causa não estava madura suficiente para tanto.
Ocorre que, compulsando os autos, verifica-se que o próprio Recorrente, na impugnação às contestações, pleiteou o julgamento antecipado da lide (fls. 383/388).
Assim, diante da aplicação do princípio do nemo potest venire contra factum proprium, tendo sido o próprio Apelante quem, ao invés de declinar as provas que pretendia produzir, requereu o julgamento antecipado da lide, não há falar em cerceamento do direito de defesa.
Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CONDUTA PROCESSUAL CONTRADITÓRIA - PRECLUSÃO LÓGICA - PRINCÍPIO NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – CONTRATAÇÃO REGULAR – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – PROVA DO RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO PELA AUTORA – RECURSO DESPROVIDO. O instituto da preclusão lógica está intimamente ligado à proibição do comportamento contraditório – nemo potest venire contra factum proprium (ninguém pode comportar-se contrariamente aos seus próprios atos)– inerente à cláusula geral de proteção da boa -fé objetiva. Nesse conceito, a parte que alega cerceamento de defesa, mas que ao mesmo tempo tenha pedido o julgamento antecipado da lide, demonstra comportamento processual contraditório, violando o princípio do nemo potest venire conta factum proprium. O contrato realizado por pessoa analfabeta deve observar o que dispõe o art. 595 do CC que exige que, nos contratos de prestação de serviços em que a parte seja analfabeta, sua assinatura dê-se de forma hológrafa (a rogo), acompanhada de duas testemunhas. Trata-se de requisitos cumulativos, não alternativos, que devem se fazer presentes no documento de transação. Preenchidos os requisitos legais e comprovado o recebimento do valor relativa a tal transação pela consumidora, deve ser reconhecida a regularidade do negócio, sob pena de enriquecimento sem causa. (TJ-MS, Ap 0802016-39.2018.8.12.0005, Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, 2ª Câmara Cível, Julgado em 11/09/2019, Publicado no DJE 18/09/2019) (destaquei)

Ante o exposto, rejeito a preliminar.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (M É R I T O)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Ressai dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Ação de Improbidade Administrativa contra APARECIDO DONIZETE DOS SANTOS e LUIZ FERNANDO DE ARAÚJO FILHO, respectivamente, comandante da Polícia Militar de Porto dos Gaúchos-MT e chefe do Ciretran-Juara, alegando, em síntese, que o primeiro, contando com a colaboração do segundo, teria liberado uma motocicleta apreendida sem observância das formalidades legais.
Após o devido trâmite processual, os pedidos foram julgados improcedentes, o que ensejou a interposição do presente apelo pelo órgão ministerial.
Pois bem. O inconformismo não prospera.
Verifica-se que a Polícia Militar de Porto dos Gaúchos apreendeu uma motocicleta Honda Bis, placa JYX 1782, pilotada por Lucas Souza Batista (“Luquinha”), em virtude de débitos fiscais.
Diante de pedidos para sua liberação efetuados junto à PM, e como forma de evitar maiores problemas, referida motocicleta foi encaminhada pelo Recorrido Aparecido para o pátio do Ciretran de Juara, procedimento de praxe para tais casos, como confirmam os depoimentos dos policiais Edson Santana Tanassof (fls. 240/241) e Dhanyllo Silva Sousa (fls. 248/249), colhidos em sede inquisitorial.
Acerca da suposta divergência entre o número do ofício de encaminhamento e sua data, corroborando as alegações do Apelante Aparecido, Dhanyllo Silva Sousa, em suas declarações, informou que por vezes o ofício não é riscado na ficha de controle, podendo haver erros.
Por sua vez, em suas declarações perante o órgão ministerial, Marcio Washington Pereira, afirmou que quitou os débitos da moto, inclusive a estadia de pátio e retirou o veículo, estando atualmente em sua posse (fls. 246/247).
Anoto que as demais testemunhas policiais militares ouvidas perante o Parquet não souberam precisar acerca da liberação da moto.
Como se vê, em um intervalo de poucos dias, a motocicleta foi devidamente apreendida, encaminhada ao pátio do órgão de trânsito e posteriormente liberada ao seu proprietário mediante o pagamento dos débitos pendentes.
Ainda que possa ter havido alguma irregularidade nesse trâmite, tem-se que, como salientado pelo Juízo “a inexistência de prova da desonestidade praticada pelos requeridos nas condutas consideradas ilícitas pelo autor.” (fl. 436)
Ora, é cediço que a Lei de Improbidade deve ser aplicada quando configurada a má-fé, propósitos maldosos ou a desonestidade funcional por parte do agente público, haja vista que não é qualquer irregularidade praticada pelo agente público que dará lugar às punições previstas citada lei.
Logo, ausente provas que indiquem a ocorrência do dolo na conduta dos Recorridos, ainda que genérico, elemento indispensável para a configuração do ato de improbidade administrativa, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ACUSAÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS A PENSIONISTAS E MAGISTRADOS E ENRIQUECIMENTO ILÍCIO – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES A EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. Verificando que o conjunto de provas existente no caderno processual é tão frágil quanto ao dolo da conduta imputada ao agente público, é imperativa a incidência dos postulados constitucionais da presunção de inocência e da reserva legal em sua maior expressão, para fundar a absolvição, pela aplicação da máxima in dubio pro reo, por força da insuficiência de provas. (N.U 0027991-93.2010.8.11.0041, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM PROCESSO DE LICITAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE CUNHADO DE SUPLENTE DE VEREADOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO DO ENTE MINISTERIAL - AUSÊNCIA DE PROVAS - NÃO CARACTERIZAÇÃO DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ART 11 DA LEI Nº 8.429/92 – INOCORRÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida inalterada a sentença que, sopesando os fatos e as provas produzidas nos autos, julga improcedentes os pedidos contidos na ação de improbidade administrativa, em razão da ausência de comprovação de que as condutas imputadas ao agente público acarretaram violação aos princípios que norteiam a Administração Pública ou foram praticadas com dolo ou má-fé. (Ap. 92604/2016, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2019, Publicado DJE em 08/11/2018) (destaquei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR